Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material por suposta má gestão do Banco do Brasil de conta individualizada do PASEP.
2. Recurso que suscita preliminar de cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em averiguar: i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e ii) a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização e retirada indevida de valores das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP.
III. Razões de decidir
4. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LV e LIV; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; STJ, REsp n. 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2/9/2010; STJ, AgRg no AREsp 762.069/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015; TJDFT, APC 0700369-80.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30/3/2022; TJDFT, APC 0718922-78.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6/4/2022.